Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700741-90.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0720166-89.2023.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para a hemodiálise. Narra o agravante que não possui condições físicas e financeiras para custeio do transporte, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, patologias associadas a sorologia + HIV, Linfoma do Sistema Nervoso Central em investigação e redução da acuidade visual, o que impossibilita sua locomoção sem auxílio. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de demanda, com pedido de antecipação de tutela de urgência, proposta por FRANCISCO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O objetivo é compelir o demandado a fornecer-lhe TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, nos termos da prescrição médica. Grafou pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIALISE, de sua residência (HSN TR 02 Q 209 CJ N LT 4 Ceilândia/DF) À Davita Tratamento Renal (SEPS 702, SN, CONJUNTO A, BLOCO E, ASA SUL), para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de Terça. Quinta e Sábado, nos termos do relatório médico anexo, ou, no caso, de impossibilidade, que seja o tratamento executado por iniciativa privada às expensas do Réu.” O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido de tutela de urgência. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. O autor, 47 anos, portador de doença renal crônica dialítica, hipertensão essencial, diabetes mellitus e HIV, encontra-se em programa de terapia de hemodiálise em clínica conveniada/contratada pelo Distrito Federal, com submissão a três sessões semanais. Afirma necessitar de transporte para a viabilização das sessões. O termo de informações médicas subsidia o pedido, id. 155559763. De acordo com o que consta nos autos, o título que fundamenta a pretensão do autor, as informações médicas, não ostentam conteúdo capaz de determinar a presente de elementos convincentes da necessidade do autor em obter o benefício de transporte para a submissão da terapia de hemodiálise. Observe-se, ainda, que NÃO há indicação do regime de urgência, ou descrição circunstanciada do quadro clínico do autor que o impossibilita da locomoção por si. Como menciona a doutrina, “não se pode, em se vê, tutelar qualquer interesse, mas tão somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo. Assim, se da própria narração do requerente da tutela de urgência, ou da flagrante deficiência do título jurídico em que se apoia a pretensão de mérito, conclui-se que não há possibilidade de êxito para ele na composição definitiva da lide, caso não é de lhe outorgar a proteção de urgência”. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 2019, p. 658). Destaque acrescido. Ademais, NÃO há comprovação da negativa de atendimento da demanda pelo Distrito Federal, previamente, situação necessária para o fim de aferir o interesse processual do autor. O enunciado No 03, da I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE, no ponto, é elucidativo, e com conteúdo aplicável ao caso presente. Eis o teor: “Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)” Diante de tal quadro, observa-se não presente o requisito do periculum in mora, razão suficiente para DETERMINAR O IMPROVIMENTO DO PEDIDO antecipatório, por ora. Intimem-se. Advirto que é dever do autor, na inicial (art. 320, CPC) e, da mesma forma, do réu, ao fazer a contestação (art. 336, CPC), especificar eventuais provas que pretendam produzir. Em caso positivo, deverão justificar a utilidade para o deslinde da controvérsia de direito material, sob pena de preclusão. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa).” É o relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A princípio, cabe ressaltar que o autor apresenta um quadro de doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, patologias associadas a sorologia + HIV, Linfoma do Sistema Nervoso Central em investigação e redução da acuidade visual, conforme relatório médico anexado aos autos principais (ID 155559763), o que dificulta sua locomoção. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, o que, no presente caso, se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados aos autos de origem. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o transporte de sua residência até a clínica médica em que realiza o tratamento, observando os horários da hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, sob pena de sequestro de verbas públicas Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito